Tribunal: TCU
Processo: 012.472/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Agência Nacional de Vigilância Sanitária relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.472/2021-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Alessandra Bastos Soares (XXX.936.577-XX); Antônio Barra Torres (XXX.632.567-XX); Fernando Mendes Garcia Neto (XXX.358.598-XX); Renato Alencar Porto (XXX.399.061-XX); William Dib (XXX.336.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que: a) a não publicização das Notas Explicativas que acompanham as Demonstrações Contábeis contraria o princípio da transparência, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (subitem 8.1) e a NBC TSP 11/2018, em seus itens 127 a 139; b) as onze restrições contábeis ocorridas no exercício de 2019, as quais reincidiram no exercício de 2020, contrariam a Lei 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual Siafi; c) o não cumprimento do plano estratégico e do plano de gestão, verificado pelas trinta e oito metas consideradas insatisfatórias, contraria o art. 15, incisos I e II, da Lei 13.848/2019; d) a não efetiva supervisão da contratação de consultores especializados por meio do Termo de Cooperação 64, firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), caracterizada por contratações de profissionais sem a comprovação do preenchimento de requisitos legais, sem publicidade quanto às vagas de consultoria e ausência de critérios objetivos de julgamento para seleção e comprovação da habilitação dos profissionais contratados, contraria os Decretos 3.594/2000 e 5.151/2004, julgados desta Corte de Contas e os princípios da impessoalidade e publicidade; e e) as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) - IDs 802619 e 802620 do Relatório de Auditoria não foram implementadas; 1.7.2. encaminhar este acórdão, acompanhado da instrução à peça 37, ao Ministério da Saúde e à Anvisa; 1.7.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, incisos III e V, do RI/TCU.